Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727710-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: FABIO RAYNER ABREU AFONSECA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 50728531 do processo n. 0722360-43.2019.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada contra Fabio Rayner Abreu Afonseca, determinou que a autora, ora agravante, emendasse a inicial para “anexar o contrato de consórcio registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Barueri-SP, mencionado no documento ID 50720162”, ou seja, o contrato principal ao qual se atrela o pacto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 13288577), a agravante alega que “não há no Decreto-Lei 911/69 a exigência de juntada do contrato de consórcio como requisito para a concessão da liminar, logo, não há qualquer óbice para o deferimento da busca e apreensão do bem”. Sustenta que o art. 3o do mencionado Decreto prevê como requisito da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, o que foi observado. Assinala que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo a afastar a determinação para juntada do contrato de consórcio e deferir a liminar requerida na petição inicial. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID 13288662). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra decisão que determinou a emenda à petição inicial, a fim de juntar aos autos contrato de consórcio. Diante disso, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a agravante alegue que o cabimento do recurso consubstancia-se nos incisos I e VI do mencionado dispositivo legal, que se referem às decisões que versem sobre tutelas provisórias e exibição ou posse de documento ou coisa, verifica-se que o ato judicial impugnado se trata de decisão que determina a emenda à petição inicial. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. A par dessas considerações, é certo que “não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda da petição inicial em face da ausência de conteúdo decisório” (Acórdão 1199639, 07107265920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora